Tribunal: STF
Processo: MS 21402
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-05
Data de publicação: 1993-03-05

Ementa:
E  M  E  N T  A  -  Demissão.  Processo administrativo:
indeferimento de prova testemunhal oportunamente requerida: exigência
de  motivação (L. 8.112/90, art. 156, PAR. 1.): nulidade da demissão
E do processo, a partir do indeferimento imotivado da prova.::